Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada de ofício para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Alega a parte embargante a nulidade da decisão por violar o princípio da não surpresa estabelecido no CPC, o que afrontou a garantia de contraditório e da ampla defesa, impossibilitando que comprovasse a sua legitimidade para a demanda. Ainda, colaciona prova documental para justificar a sua legitimidade, eis que possui poderes sobre o veículo objeto da lide, bem como assinala que a própria parte adversa reconhece nos autos que a parte autora/embargante é proprietária do veículo, não existindo dúvidas nos autos acerca da sua legitimidade. Enfim, alega que a decisão é omissa e contraditória, deixando de esclarecer se remanesce a condenação imposta na sentença em face do embargante por força dos pedido contraposto julgado procedente pelo juízo de origem.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Não prospera a alegação de violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, a fundamentação do Acórdão está dentro dos limites da lide, uma vez que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, inexistindo violação à não surpresa quando da aplicação do entendimento jurídico no momento de proferir a decisão. Ademais, a disposição contida do art. 10 do Código de Processo Civil, que exige oportunidade de prévia manifestação das partes sobre questões decididas de ofício, não se aplica aos Juizados Especiais, que são regidos por princípios e regras próprias, sendo apenas subsidiária a aplicação do Código de Processo Civil nos juizados. Precedente: Acórdão n.1066598, 20140810082415ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 15/12/2017. Pág.: 572/579.
V. Conforme já consignado no voto deste Relator, nas causas inferiores a 20 (vinte) salários mínimos a parte tem a faculdade de ajuizar a demanda sem a presença de advogado, sendo que a ausência da assistência técnica qualificada não pode ser justificativa nos eventuais casos de falta de regular instrução. Desse modo, inviável acolher em sede de embargos prova documental que deveria constar nos autos para instruir a sua pretensão. Ainda, a alegação da parte embargante de que a parte adversa a reconhece como proprietária do veículo não caracteriza a sua legitimidade, uma vez que a legitimidade para a demanda é matéria de ordem pública, inclusive com o intuito de impossibilitar que, ocasionalmente, o Judiciário atribua a titularidade do veículo a uma parte que não comprove a sua titularidade nos autos, de forma a impossibilitar eventuais danos a terceiros.
VI. Neste sentido, o Acórdão expressamente decide que: “II. No caso, ainda que se constate a divergência entre as partes, cumpre assinalar que cabe ao Judiciário analisar detidamente as provas nos autos, não podendo, no caso dos autos, atribuir o veículo a quem não comprove a legitimidade para pleitear a sua titularidade. III. Isso porque, pelas provas documentais, não há elementos a atestar que o autor teria adquirido o veículo em questão. Para tanto, observa-se que na sua inicial o autor, Felipe Leite de Oliveira, apenas relata que adquiriu o bem mediante financiamento, que ainda estaria pagando. Todavia, o único documento nos autos relativo à aquisição do veículo é o contrato de financiamento, em nome de Valdete Macedo de Oliveira Matos. Não obstante a parte autora nada mencionar para elucidar a questão, é possível identificar que na ocorrência policial o autor afirmou que comprou o veículo “mediante financiamento bancário realizado em nome de Valdete (...), amiga de sua mãe”, sendo que também consta naquele registro que na oportunidade foi apresentada uma procuração onde Valdete outorga poderes a Felipe para resolver problemas relativos ao veículo em questão. IV. Todavia, não consta nos autos a alegada procuração, de forma a apurar a eventual relação entre o autor e o veículo em questão. Ademais, ainda que tenham sido apresentados comprovantes de pagamentos das mensalidades do financiamento do automóvel), alguns sem indicação do responsável pelo pagamento, outros mencionando o autor, e outros apontando a sua genitora (“Rosa Maria”), não é possível que alguns comprovantes daqueles pagamentos com a menção do nome do autor se mostrem suficientes para confirmar que o autor teria adquirido o veículo em questão. Aliás, há ainda um documento juntado pelo autor que seria o “comprovante da entrada do veículo), onde consta que a sua genitora teria realizado um pagamento de R$ 3.000,00 referente à entrada do veículo (de todo modo, o comprovante menciona um automóvel distinto do que teria sido adquirido). Ainda, na audiência de instrução e julgamento as partes declararam não terem mais provas a produzir, deixando a parte autora de comprovar a aquisição do veículo. V. (...) Lado outro, os elementos indicados apontam que caberia à Sra. Valdete pleitear a restituição do veículo que adquiriu e eventuais danos morais, sendo que o pedido contraposto para condenar o adquirente pelas despesas decorrentes da ausência de transferência de titularidade também deveria ser formulado em face da pessoa indicada no contrato de financiamento como adquirente do veículo, visto a ausência de demonstração de titularidade do autor em face do objeto dos autos”.
VII. Inexiste omissão ou contradição a justificar o questionamento da parte embargante sobre se remanesce a condenação relativa ao pedido contraposto apresentado pela parte ré/recorrida/embargada. Para tanto, além de devidamente consignado no item V da ementa que o pedido contraposto também deveria ser formulado em face de terceiro (“pessoa indicada no contrato de financiamento como adquirente do veículo, visto a ausência de demonstração de titularidade do autor em face do objeto dos autos”), destaca-se que o Acórdão é expresso em reformar a sentença recorrida para julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Portanto, o Acórdão demonstra clareza na decisão que consignou que o mérito da demanda ficou prejudicado, sem qualquer resolução do mérito nos autos, o que inclui o pedido contraposto.
VIII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IX. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.